Tribunal: TJDFT
Processo: 0717608-05.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0717608-05.2017.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Sul América Companhia de Seguro Saúde S/A Embargados: Sarah Frances Nunn Monteiro Qualicorp Administradora de Benefícios S/A D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Sul América Companhia de Seguro Saúde S/A contra o acórdão que deu provimento ao recurso manejado pela ora embargante (Id. 45975728). De acordo com o disposto nos art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 16 de agosto de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator